Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifica-se que os parâmetros de envio do(s) (s) ofício (s) de requisição de precatório não estão de acordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019. Ocorre, ainda, que o Juízo Fazendário distribuiu os presentes autos a esta Coordenadoria no intuito do processamento dos créditos pertencentes ao credor CICERO ANTONIO DE ARAUJO (ID 12192436), no entanto não foram encaminhados os cálculos atualizados, tampouco o ofício de requisição de precatório em benefício do credor, fato que impede a continuidade do pagamento. 2. Verifica-se que foi descumprido estabelecido no artigo 2o da Portaria GPR 07/2019. 3. Dessa forma, determino o cancelamento do presente precatório, nos termos do artigo 3o da Portaria GPR 07/2019. 4. Comunique-se ao Juízo de Origem. 5. Confiro à presente decisão força de ofício. 6. Publique-se. Cumpra-se imediatamente independentemente de preclusão. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios